Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002226-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MONIQUE RENATA MARTINS DE AMORIM - CPF: 043.871.761-99 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (RECORRIDO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FADLO DUALIBI NETO - CPF: 021.750.291-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002226-77.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MONIQUE RENATA MARTINS DE AMORIM

Recorrido(s):

TAMIRIS NUNES DUALIBI

FADLO DUALIBI NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM EM CRUZAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CTB – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CC) – DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos que a parte Recorrente buscou efetuar manobra de ultrapassagem sobre o Recorrido, no cruzamento entre as vias Manaus, onde ambos trafegavam, com a Rua Roraima, o que levou ao sinistro, vez que o autor tinha intenção de realizar conversão à esquerda a fim de adentrar na nova via.

Estabelece o art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

Salienta-se, a legislação brasileira inclusive considera a conduta da Recorrente como infração gravíssima, restando o artigo deste mesmo codex, assim redigido:

Art. 202. Ultrapassar outro veículo:

I - pelo acostamento;

II - em interseções e passagens de nível;

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).

Desta feita, uma vez praticado o ato ilícito, tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, refuto a incidência de culpa concorrente, na medida em que não restou demonstrado quaisquer das alegações da Recorrente, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 4.848,00, acrescidos de juros moratórios, na base de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir da data do evento danoso.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Improcede o pedido contraposto, na medida em que não demonstrada a culpa do Recorrido pelo acidente que envolveu os veículos dos litigantes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022